Tribunal: STJ
Processo: 0062085-90.2019.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404490 - RJ (2023
/0236104-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VICTOR LUCAS PEREIRA FORTUNA
ADVOGADO
: MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: RICARDO FERREIRA EGIDIO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFSTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
Documento eletrônico VDA47741316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 511132b6-39f6-47c1-b8dd-934a0538f791

princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e
895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/05/2025
27/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47741316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 511132b6-39f6-47c1-b8dd-934a0538f791

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/05/2025 19:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 511132b6-39f6-47c1-b8dd-934a0538f791

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404490 - RJ (2023
/0236104-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VICTOR LUCAS PEREIRA FORTUNA
ADVOGADO
: MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: RICARDO FERREIRA EGIDIO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFSTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e
895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a parte da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.052):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, A , DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

A parte agravante sustenta que houve aplicação genérica do Tema n.
339 do STF, e que seria necessária uma análise pormenorizada das alegações
contidas no recurso extraordinário sobre vícios de fundamentação no acórdão
objeto do recurso extraordinário.
Diz que o Tema n. 660 do STF não tem aplicabilidade ao caso, e que
não há uma análise aprofundada de como o art. 266 do CPP se conecta com os
princípios constitucionais.
Argumenta que também seria necessário esclarecer como o Tema n.
895 do STF mantém relação com o art. 226 do CPP.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Vindica a gratuidade de justiça.
É o relatório.
VOTO
2. Inicialmente, defere-se o pedido de gratuidade de justiça formulado
à fl. 1.090 tão somente no que se refere às custas para a interposição do
presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, bem
como da Lei n. 1.060/1950.
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
3.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 896-901):
O agravo regimental não merece provimento.
De início, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento
desta Corte, não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas
hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com
fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e
art. 3o do Código de Processo Penal – CPP, os quais autorizam
o relator negar provimento a recurso manifestamente
inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em
confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o
caso dos autos. Por outro lado, o julgamento colegiado do
agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.
Acerca da alegada violação do art. 155 do CPP, verifica-se que
o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria, de modo
que o recurso carece, no ponto, do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282
(“[é] inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“[o]
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”),
ambas do Supremo Tribunal Federal - STF.
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
[...]
É verdade que "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente
ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas
é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal e quando corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla
" (AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro
defesa
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
16/4/2024
23/4/2024
Todavia, na hipótese dos autos, conforme consignado pelo TJ, o
reconhecimento dos réus realizado em sede policial foi "
acrescido a outros dados indiciários de identificação, fornecidos
pela própria vítima, que o corroborou, em juízo, e, somado a
demais elementos de prova, são meios hábeis e idôneos, a
" (fl. 425).
justificar a mantença do édito condenatório
Conforme se verifica dos autos, a autoria e materialidade
delitivas foram constadas por outras provas, tendo em vista que
o réu foi preso em flagrante minutos após o roubo perpetrado
em face da vítima, no interior do mesmo veículo utilizado na
empreitada criminosa, na companhia de outros três comparsas,
após empreender fuga da abordagem policial, exatamente como
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

relatado pelo ofendido em juízo. Ademais, conforme consignado
no acórdão recorrido, "o lesado reconheceu os réus recorrentes
na Delegacia de Polícia e, em juízo tornou a reconhecer o
acusado Victor e afirmar que o réu, Ricardo, era seu comparsa,
" (fl.
inclusive, apontando características pessoais do mesmo
426).
Desse modo, constata-se que apesar de eventual inobservância
ao preconizado no art. 226 do CPP, a autoria delitiva restou
corroborada por outros elementos probatórios submetidos ao
crivo do contraditório na fase judicial.
[...]
Nesse contexto, as instâncias ordinárias concluíram que o
acervo probatório dos autos era apto e suficiente a condenar o
ora recorrente, não sendo possível a esta Corte contrariar a
afirmativa sob pena de revolver fatos e provas, o que encontra
impeço na Súmula n. 7/STJ.

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
4. O STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Ademais, o STF estabeleceu que a questão relativa à possível
5.
violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Tema n. 895 do STF: A questão da ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2016
16/6/2016
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e de aplicação obrigatória (art. 1.030, I, , do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa aos arts. 5o,
6.
XXXV e LV, da Constituição Federal, dependeria da análise de dispositivos da
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

legislação infraconstitucional e óbices processuais considerados na solução do
acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos
mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 896-
901):
O agravo regimental não merece provimento.
De início, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento
desta Corte, não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas
hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com
fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e
art. 3o do Código de Processo Penal – CPP, os quais autorizam
o relator negar provimento a recurso manifestamente
inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em
confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o
caso dos autos. Por outro lado, o julgamento colegiado do
agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.
Acerca da alegada violação do art. 155 do CPP, verifica-se que
o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria, de modo
que o recurso carece, no ponto, do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282
(“[é] inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“[o]
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”),
ambas do Supremo Tribunal Federal - STF.
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
[...]
É verdade que "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente
ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas
é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal e quando corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla
" (AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro
defesa
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
16/4/2024
23/4/2024
Todavia, na hipótese dos autos, conforme consignado pelo TJ, o
reconhecimento dos réus realizado em sede policial foi "
acrescido a outros dados indiciários de identificação, fornecidos
pela própria vítima, que o corroborou, em juízo, e, somado a
demais elementos de prova, são meios hábeis e idôneos, a
" (fl. 425).
justificar a mantença do édito condenatório
Conforme se verifica dos autos, a autoria e materialidade
delitivas foram constadas por outras provas, tendo em vista que
o réu foi preso em flagrante minutos após o roubo perpetrado
em face da vítima, no interior do mesmo veículo utilizado na
empreitada criminosa, na companhia de outros três comparsas,
após empreender fuga da abordagem policial, exatamente como
relatado pelo ofendido em juízo. Ademais, conforme consignado
no acórdão recorrido, "o lesado reconheceu os réus recorrentes
na Delegacia de Polícia e, em juízo tornou a reconhecer o
acusado Victor e afirmar que o réu, Ricardo, era seu comparsa,
" (fl.
inclusive, apontando características pessoais do mesmo
426).
Desse modo, constata-se que apesar de eventual inobservância
ao preconizado no art. 226 do CPP, a autoria delitiva restou
corroborada por outros elementos probatórios submetidos ao
crivo do contraditório na fase judicial.
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

[...]
Nesse contexto, as instâncias ordinárias concluíram que o
acervo probatório dos autos era apto e suficiente a condenar o
ora recorrente, não sendo possível a esta Corte contrariar a
afirmativa sob pena de revolver fatos e provas, o que encontra
impeço na Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
7.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47567316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:18
Código de Controle do Documento: dd9060fc-c37b-40af-9a4b-8664790c6e30

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.404.490 / RJ
Número Registro: 2023/0236104-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00620859020198190021 202324700661 620859020198190021
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO FERREIRA EGIDIO JUNIOR
ADVOGADO : BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
AGRAVANTE : VICTOR LUCAS PEREIRA FORTUNA
ADVOGADO : MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR LUCAS PEREIRA FORTUNA
ADVOGADO : MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: RICARDO FERREIRA EGIDIO JUNIOR
ADVOGADO : BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ210234
TERMO
Documento eletrônico VDA47726391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: 9f1a59a8-072e-4d8d-96a7-8d08ea1b062d

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/05/2025
27/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: 9f1a59a8-072e-4d8d-96a7-8d08ea1b062d